Tribunal: TJMT
Processo: 1021339-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. R. E. S. Z., neste ato representado por sua guardiã legal, Sra. OLGA REGINA ROSSI ZITELLI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INCLUSÃO DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE COMO HERDEIRA – CABIMENTO - CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - BENS PARTICULARES DO DE CUJUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.
Segundo intepretação adotado pelo STJ, “o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares” e “'referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus” ( REsp 1368123/SP , Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 1.829, I, do Código Civil, ao argumento de que o “v. Acórdão é uma afronta do princípio da socialidade, na medida em que está a privilegiar quem já era detentor de meação - Recorrida, em detrimento das gerações futuras do autor da herança, representada pelo descendente – Recorrente”.
Assevera que “a recorrida, cônjuge sobrevivente, não é a genitora do ora Recorrente, sendo, desse modo, tão somente meeira e não legítima herdeira, vez que foi casada com o DE CUJUS pelo regime de comunhão parcial de bens e, detalhe, por um período irrisório”.
Afirma que “os bens adquiridos por qualquer dos cônjuges, enquanto solteiros, são bens particulares e continuam pertencendo a seu titular. Lado outro, também os bens recebidos na constância do casamento, por doação ou herança, não se comunicam. Nesse norte, além do casamento do falecido com a cônjuge sobrevivente ter sido regido pela comunhão parcial, destaca-se que os bens tipificados como particulares são integralmente frutos de herança/sucessão recebida pelo DE CUJUS quando do óbito de sua genitora e padrasto, conforme se demonstra através da escritura pública de testamento acostada aos autos”.
Por fim, aduz que “a casa própria que a cônjuge sobrevivente, ora Agravada, possui, foi adquirida anteriormente ao casamento com o falecido, sendo que essa não está disposta a dividir com o filho do DE CUJUS”.
Com essas considerações, requer seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no parágrafo 5o, inciso III, do artigo 1.029 do Código de Processo Civil. No mérito, seja dado conhecimento e PROVIMENTO o presente Recurso Especial, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, para o fim de reformar o acórdão recorrido, proferido pela 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de afastar a condição de herdeira da Recorrida, nos moldes da interpretação que se espera do artigo 1.829, inciso I do Código Civil.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, é no sentido de que “cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares” e “'referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus” (REsp 1368123/SP , Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015).
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça